Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. LICENÇA ESPECIAL. REQUISITO TEMPORAL. NÃO CONCESSÃO. TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO. RETIFICAÇÃO APÓS TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO. PREJUÍZO FINANCEIRO. BOA-FÉ. INCIDÊNCIA. PAGAMENTO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. A Administração Pública pode revisar seus atos (princípio da autotutela), inclusive, retificar declaração de tempo de serviço para fins de aposentadoria e concessão de licença especial.
2. O controle do ato administrativo não possui a legalidade como parâmetro isolado. O Estado Democrático de Direito exige atuação em conformidade com a amplitude do sistema de Direito Público, incluída a boa-fé.
3. A retificação do tempo de efetivo serviço após a transferência do policial militar para a reserva remunerada não torna o ato nulo, pois a autotutela é dever da Administração Pública. Além do princípio da legalidade, a revisão do ato administrativo também deve observar a boa-fé, compreendida na dimensão da confiança, na relação estabelecida com o administrado.
4. A ausência de preenchimento do requisito temporal para a licença especial (10 anos de serviço) impede sua concessão integral, mas o erro praticado pela Administração Pública permite o pagamento proporcional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.